Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-09.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000193-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE LEITE DA SILVA - CPF: 033.006.191-73 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000193-09.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jose Henrique Leite da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

2.
Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto (AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012).

3. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (
REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012)

4. No presente caso, o que débito que ensejou o protesto refere-se à fatura de energia elétrica vencida em 13/07/2021, no valor de R$ 517,27, que foi encaminhada para protesto em 22/09/2021, sendo o titulo protestado em 29/09/2021. O Termo de Confissão de Dívida celebrado pelo autor junto a concessionária de energia elétrica foi firmado em 29/06/2022 e o pagamento da entrada em 30/06/2022, ou seja, em data posterior a efetivação do protesto. Desta forma, em se tratando de protesto legítimo, deveria o Reclamante solicitar a carta de anuência a Reclamada para a baixa do protesto no cartório.

5. Logo, caberia ao devedor, ora Recorrente, providenciar a baixa do protesto em cartório, ou seja,
incumbia ao devedora munido da carta de anuência se dirigir até o cartório competente para solicitar o cancelamento do protesto, arcando com as custas de tal providência
.

6. Ademais, a alegação de que não lhe fora disponibilizado a “autorização para cancelamento do protesto” não merece prosperar, pois, além de se tratar de inovação recursal, não há provas da solicitação da carta de anuência ou se houve recusa no seu fornecimento, aliado ao fato que basta o consumidor apresentar o comprovante de pagamento da fatura protestada e arcar com os emolumentos, que o cancelamento do registro do protesto é realizado.

7. Assim, sendo regular o protesto, realizado em exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor
mediante a apresentação de comprovante do pagamento
ou declaração de anuência do credor, nos termos do disposto no art. 26 da Lei n. 9.492/97.

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.

8.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024